Tribunal: TJPA
Processo: 0827734-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827734-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIAN MARCOS CAVALCANTE PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado, com alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta da decisão e por incompatibilidade entre o estado de saúde do custodiado e o regime de prisão. Defesa requer substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, diante da alegada ausência de fundamentação concreta e da primariedade do paciente; (ii) verificar se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentos concretos, relacionados à gravidade do delito, ao modus operandi e ao risco de reiteração criminosa, evidenciado por antecedentes penais e prática delitiva durante liberdade provisória.

4. A alegação de debilidade de saúde não se encontra comprovada por documentação médica atualizada e idônea, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus, a análise aprofundada da compatibilidade entre o estado clínico do paciente e o ambiente prisional.

5. A decisão do juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, não se verificando ilegalidade flagrante ou ausência de motivação idônea que justifique a revogação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência quando há fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar, notadamente a gravidade do delito, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a ordem pública.

2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea e atualizada da incompatibilidade entre o estado de saúde do custodiado e o ambiente prisional, não sendo suficiente alegações genéricas ou documentos pretéritos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315, 318, II, e 319; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0802595-98.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Criminal com pedido de liminar
impetrado por Yuri Adalberto Mascarenhas Paranhos, advogado regularmente inscrito na OAB/PA, em favor do paciente
Raian Marcos Cavalcante Pereira
, contra ato que lhe é atribuído ao
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, no bojo
do processo nº 0818276-69.2025.8.14.0401.

Segundo consta dos autos, o paciente encontra-se preso preventivamente, por força de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo majorado), destacando-se que, à época da conversão, encontrava-se hospitalizado em decorrência de ferimento causado por disparo de arma de fogo, o que impossibilitou a realização da audiência de custódia.

A defesa narra que, mesmo diante de laudos médicos e informações oficiais do sistema penitenciário, que demonstram a necessidade de acompanhamento médico contínuo e especializado, a custódia foi mantida, sem a devida análise da compatibilidade entre o regime de prisão e as condições clínicas do paciente. Sustenta que tal omissão caracteriza constrangimento ilegal, passível de correção pela via do habeas corpus, uma vez que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e a devida fundamentação qualificada exigida pelo art. 315 do mesmo diploma legal.

Alega ainda que o paciente é primário, possui bons antecedentes e formação profissional na área de bombeiro civil, o que demonstra sua inserção social. Argumenta que a decisão judicial se amparou em meras presunções genéricas de reiteração delitiva, contrariando o princípio da presunção de inocência. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, além de invocar o art. 318, II, do CPP, como fundamento para a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, diante da grave debilidade de saúde do custodiado.

Ao final, requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento do constrangimento ilegal apontado.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32884974).

Em parecer (Id. 32915421), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a impetração, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e, principalmente, pela omissão da autoridade coatora em considerar o estado de saúde do paciente, o qual se encontra em situação clínica debilitada em virtude de ferimento ocasionado por disparo de arma de fogo no momento da abordagem policial. Alega, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e exerce atividade lícita, sendo plenamente viável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, II, do CPP.

Adianto que não assiste razão à impetração.

O conjunto dos autos revela que o Juízo de origem vem, de forma reiterada e fundamentada, apreciando os requerimentos defensivos no tocante à prisão cautelar do paciente. Após a conversão da prisão em flagrante para preventiva (decisão de 21/09/2025), a defesa apresentou sucessivos pleitos de revogação, todos devidamente enfrentados tanto pelo Juízo das Garantias quanto, posteriormente, pelo Juízo da Instrução e Julgamento, tendo sido mantida a segregação com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

Ressalte-se que o paciente, segundo os elementos constantes dos autos, foi surpreendido em plena via pública, por volta das 04h30 da madrugada, enquanto, em comunhão de esforços com outros três indivíduos, subtraía aparelhos celulares de transeuntes mediante grave ameaça com uso de arma de fogo. Ao ser abordado por policiais militares que presenciaram os fatos, reagiu com disparos de arma de fogo, sendo alvejado e posteriormente socorrido. A arma utilizada, com numeração suprimida, foi apreendida no local, juntamente com a motocicleta utilizada no crime. As vítimas o reconheceram formalmente como um dos autores do delito.

Além disso, a certidão de antecedentes juntada aos autos revela que o paciente já responde a outras duas ações penais — uma por roubo e outra por furto qualificado — e foi beneficiado com liberdade provisória em processo anterior, voltando a delinquir em curto espaço de tempo. Tal histórico denota risco concreto de reiteração delitiva, sendo fundamento suficiente, por si só, para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que tange ao estado de saúde do paciente, a defesa não juntou, até o momento, documentação médica atualizada que comprove, de maneira inequívoca, a alegada incompatibilidade entre a condição clínica e o ambiente prisional. Como bem ressaltado na decisão que indeferiu a liminar, a mera alegação, desacompanhada de documentos médicos idôneos e contemporâneos, não é suficiente para justificar a excepcional substituição da custódia por prisão domiciliar.

Outrossim, não se constata ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão. Ao contrário, as decisões proferidas pelo juízo a quo abordam expressamente os pressupostos legais e constitucionais da medida cautelar, enfatizando a necessidade de garantia da ordem pública, a gravidade concreta da conduta e a insuficiência de medidas cautelares alternativas, especialmente diante da periculosidade demonstrada no modus operandi do crime.

A jurisprudência se orienta no sentido de que a decretação da prisão preventiva encontra respaldo quando há indicativos de reiteração criminosa e periculosidade concreta do agente. Transcrevo, a propósito:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante, em 29.12.2024, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e § 2º-B do CPB). Custódia preventiva mantida pelo Juízo de origem, com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) verificar se a manutenção da prisão afronta o princípio da presunção de inocência, diante da alegada ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

III. Razões de decidir

3
. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, notadamente a gravidade do delito, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a ordem pública, sendo insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
.

4. O princípio da presunção de inocência não impede a prisão cautelar, desde que esta esteja adequadamente fundamentada e amparada em elementos concretos extraídos dos autos, como se verifica no caso em exame.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a necessidade da custódia preventiva, diante do periculum libertatis evidenciado pelo modus operandi do crime, pela tentativa de fuga e pela troca de tiros com a polícia.

6. A manutenção da prisão preventiva mostra-se proporcional e necessária à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, para assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: 1.“A prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência quando há fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar, notadamente a gravidade do delito, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a ordem pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5º, LXI.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802595-98.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/03/2025)

Em síntese, inexiste nos autos qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, especialmente na via estreita do mandamus. Ao contrário, verifica-se que a prisão encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se podendo cogitar, por ora, da aplicação de medida cautelar diversa ou de conversão em prisão domiciliar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026